Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702092-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVERALDO BERNARDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a existência de interesse recursal, tendo em vista o pedido de desistência da penhora noticiado pelo agravado, formulado nos autos dos Embargos de Terceiro, Processo no 0710849-39.2019.8.07.0006 (ID 14755610). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator